Tribunal: TJPA
Processo: 0811010-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811010-36.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO PALHETA NASCIMENTO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 71, TODOS DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO SEGURO EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o acusado pela prática do crime de roubo majorado por três vezes, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se as provas constantes nos autos, produzidas durante a instrução processual, são suficientes para justificar a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155 do CPP exige que o juiz forme sua convicção com base em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedada a fundamentação exclusivamente em elementos obtidos na fase policial.

4.

O conjunto probatório apresentado no caso não foi capaz de comprovar a autoria delitiva de forma cabal e irrefutável. A vítima ouvida em juízo não reconheceu o acusado como autor do crime, afirmando que ele escondia o rosto no momento do fato.

5.

O reconhecimento realizado em sede policial não foi corroborado em juízo e não seguiu as formalidades previstas no art. 226 do CPP, o que compromete sua confiabilidade.

6.

O Ministério Público, ao desistir das oitivas de outras vítimas e testemunhas durante a instrução, não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma inequívoca a autoria delitiva, nos termos do art. 156 do CPP.

7.

Diante da dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova cabal da autoria e da materialidade do delito, sendo insuficientes meros indícios ou elementos obtidos exclusivamente na fase policial, conforme o art. 155 do CPP.

2.

O princípio do in dubio pro reo determina a absolvição do réu quando subsistirem dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito.

3.

O reconhecimento do acusado deve observar as formalidades do art. 226 do CPP e ser corroborado por outros elementos de prova para fundamentar um decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Crim. 00025911420218130372, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 30/03/2023; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/11/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o ora apelado pela prática do delito previsto nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I (por 3 vezes) c/c 71, todos do CP com fulcro no que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

As razões recursais ministeriais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria da prática criminosa e, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo ora apelado, deve imperar a condenação.

As contrarrazões da defesa do ora apelado firmaram-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau com a consequente condenação do recorrido nas penas dos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I (por 3 vezes) c/c 71, todos do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Consta nos autos do inquérito policial, por flagrante, que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 20h30, o Sr. WILDSON CLAYTON MARTINS DOS SANTOS BRAZ estava em frente à sua residência quando foi abordado pelo ora denunciado e outro comparsa, os quais, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tipo revolver, subtraíram o veículo VW/GOL 1.0LMC4, cor preto, o aparelho celular Samsung Galaxy A12 e uma maquininha de cartão de crédito da vítima.

O ofendido perseguiu o seu veículo até certo ponto, mas não o

alcançou. Ato seguinte, conseguiu acionar viatura da PM e comunicou a ocorrência do crime, fornecendo aos policiais o seu número para contato. Pouco tempo depois, ofendido foi informado que deveria comparecer a Seccional da Sacramenta, onde o denunciado estava detido.

Paralelamente a isso, as vítimas PAULO AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA NETO e WALTECIANA SILVA DA COSTA estavam caminhando pela Av. Senador Lemos, bairro do Telegrafo, quando foram surpreendidos pelo denunciado, em um veículo Gol preto.

PAULO AUGUSTO narrou que estava caminhando na Av. Senador Lemos, quando se distraiu mexendo no relógio, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em um VW/Gol preto e pararam ao seu lado, tendo descido do carro LEANDRO PALHETA DO NASCIMENTO, portando arma de fogo, tipo revólver e anunciou o assalto, mandando que não reagisse. Em seguida, mandou que a vítima entregasse o seu aparelho celular – Samsung/A2, cor branca -,

bem como seu cordão de ouro e relógio. Com a posse dos bens, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga. A vítima comunicou os fatos à sua tia, que é policial miliar, a qual, minutos depois informou-lhe que um veículo com as mesmas características tinha sido abordado pela polícia, tendo sido detido o denunciado, o qual foi reconhecido pela vítima PAULO AUGUSTO com um dos autores do crime.

WALTECIANA SILVA DA COSTA, de seu turno, relatou que caminhava pela Av. Senador Lemos em companhia de dois amigos, GABRIEL e MARCOS, quando, ao se aproximarem de um Gol preto que estava estacionado, desceu dele o denunciado LEANDRO PALHETA DO NASCIMENTO que, empunhando uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assaltou e mandou que passassem seus aparelhos celulares, tendo WALTECIANA entregado o Samsung/J7, cor dourada. Narrou que de GABRIEL foi subtraído um cordão de ouro e de MARCOS um aparelho celular. Em sede policial, WALTECIANA reconheceu LEANDRO como autor do crime.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado relataram que estavam realizando rondas ostensivas no bairro da Pedreira quando foram acionados, via CIOP, sobre a ocorrência de um roubo de um veículo VW/GOL 1.0LMC4 preto, placa RFQ 5C05. Após diligências, conseguiram interceptar o veículo no Canal do Galo, entre Tv. Vileta e Tv. Timbó, bairro do Telégrafo, sendo que durante a abordagem um dos ocupantes do veículo conseguiu fugir sem ser identificado, mas lograram êxito em prender o denunciado LEANDRO, oportunidade em que com ele foi localizada uma arma de fogo, tipo revólver, marca/modelo suprimidos, com capacidade para 06 cartuchos. Em posse do denunciado também foram apreendidos os três aparelhos celulares subtraídos das vítimas, bem como o veículo do ofendido WILDSON CLAYTON.

Repise-se que as vítimas reconheceram o denunciado como autor dos roubos.

Perante a autoridade policial o acusado confessou a autoria delitiva, esclarecendo que na companhia de outro indivíduo assaltaram primeiro o proprietário do veículo, com o objetivo de utilizar o carro para cometer outros roubos, o que fizeram contra uma moça e outros três rapazes, tendo sido subtraídos deles aparelhos celulares, cordões e relógios. Relatou que alguns objetos roubados foram levados pelo segundo criminoso no momento da fuga.

II - DO DIREITO

Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, três vezes, n.f do art. 71 ambos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em continuidade delitiva).

A materialidade e autoria da infração penal restam provadas pelos Autos/Termos de Exibição e Apreensão dos Objetos (Id. 67840705 - pp. 8 e 10), Autos de Entrega (Id. 67840705 - pp. 18 e 20), bem como pelas declarações das vítimas e depoimento das testemunhas.

(...).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público se insurgiu contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que absolveu o ora recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime narrado nos autos, com a consequente condenação.

No que se refere ao pleito condenatório, adianto, desde logo, que não acolho os argumentos do órgão ministerial. Explico.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
). Grifei.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

In casu,
analisando as provas constantes dos autos, verifico que
não restou provada de forma cabal e definitiva a autoria dos crimes em estudo,
posto que duvidosas se encontram as circunstâncias em que o crime teria se perpetrado.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não fora devidamente comprovada, conforme exposto entendimento do juízo sentenciante
.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Em audiência, a vítima WALTECIANA SILVA DA COSTA narrou o que segue:
que estava vindo da igreja e havia um carro preto parado; que imaginou que o carro estivesse estacionado, uma vez que estava no local há bastante tempo; quando passou com seus amigos pelo carro, desceu um rapaz que pediu calma a todos pois se tratava de um assalto; que a vítima e seus amigos deram as coisas para o assaltante, que estava com uma arma de fogo; que o acusado levantou a camisa e mostrou a arma; da depoente, ele levou o aparelho celular, Samsung Galaxy J7; de Marcos, pegou o celular e, de Gabriel, puxou o cordão; que depois a depoente foi para a sua casa; que depois Gabriel avisou a vítima que o assaltante foi preso; que o crime ocorreu de noite, próximo da meia noite; que não demorou muito entre o assalto e a comunicação da prisão;
que na delegacia apenas viu a foto do acusado que foi preso; que o acusado no momento do crime, estava utilizando um boné branco e escondia parte do rosto;

que não conseguiria reconhecer totalmente pelo rosto, somente pela estrutura física; que não reconheceria o acusado presente em audiência pelo rosto;
que somente Gabriel não recuperou os pertences subtraídos; que não era o acusado quem dirigia o carro, pois ele entrou pelo lado do banco do carona.

Por sua vez, a testemunha SAMUEL DE LIMA MENEZES, policial militar, 3º Sargento,
relatou o que segue: que estavam em ronda no Canal do Galo, próximo à Antônio Everdosa, quando avistaram o Gol Preto e se aproximou do veículo para visualizar a placa, confirmando que se tratava do veículo roubado; que avistaram a viatura e fugiram com o carro, até que a viatura conseguiu interceptar o carro, e os dois elementos fugiram correndo, sendo que o acusado foi alcançado pelos policiais; que com o denunciado foram encontrados vários objetos roubados e uma arma de fogo calibre 32; que entraram em contato com o proprietário do carro e com as vítimas proprietárias dos aparelhos celulares; que o acusado, no momento da abordagem, portava arma e jogou os aparelhos celulares no chão; que no momento da prisão, o acusado ficou calado; que foi solicitado apoio de outras viaturas; que no momento da prisão, havia apenas a viatura

do depoente, mas logo em seguida chegou outra de apoio; que afirmaram no CIOP que havia três indivíduos no carro, mas só avistaram dois; quem fez a revista do acusado foi o policial Marcelo Costa.

A testemunha MANOEL SAMPAIO REIS, Sargento PM/PA,
relatou o seguinte: que recorda da ocorrência; que receberam a informação via CIOP; que localizaram o veículo na Antônio Everdosa entre Chaco e Humaitá; que conseguiram alcançar o veículo na ponte do Galo; que com o denunciado foi localizado e jogou os aparelhos celulares e a arma de fogo; que teve contato com as vítimas na Seccional; que a vítima proprietária do carro afirmou que foi abordado por dois indivíduos que levaram seu veículo; que teve contato com uma vítima adolescente, um rapaz; que as vítimas todas reconheceram o denunciado na delegacia como sendo quem lhes assaltou; que não conhecia o acusado antes da ocorrência; que não recorda

que fez a revista no acusado; que todas as vítimas, na seccional, reconheceram o acusado; que o acusado foi levado pela viatura do depoente; que havia outras no momento da prisão servindo de apoio; que não visualizou a fisionomia do suspeito que fugiu; que não recorda se a arma apreendida estava municiada.

Em seu interrogatório judicial, o réu alegou o que segue:
que não cometeu os crimes descritos; que estava dentro do carro com dois indivíduos, somente como carona, e não sabia o que tinha ocorrido; eu conhecia apenas um dos ocupantes pois jogava bola com ele desde criança na rua; que o réu se entregou com medo do que estava acontecendo; que nunca passou por uma situação como essas; que confessou na delegacia porque o lesionaram para confessar; que foi agredido antes de entrar na Delegacia; que foi levado para realizar perícia de lesão corporal; que foi apresentado para a audiência de custódia e falou para o juiz naquela oportunidade; que a arma de fogo apreendida foi encontrada debaixo do carro e foi jogada pelo indivíduo que fugiu do local.

(...).
Grifei.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte do acusado, tendo-se, pelo exposto, por inviável a conclusão acerca da autoria da infração, restando imperioso acrescentar que a única vítima ouvida em juízo asseverou que
o ora apelado no momento do crime estava utilizando um boné branco e escondia parte do rosto, sendo que

não conseguiria reconhecer o acusado presente em audiência pelo rosto.

Ademais, com a análise detida dos autos, verifico que o órgão ministerial em sede da audiência realizada em 23/09/2022 (ID 13928936 - Pág. 1), desistiu da oitiva da vítima Paulo Augusto Souza Oliveira Neto, insistindo, porém, na oitiva da vítima Widson Clayton Martins dos Santos Braz requerendo sua condução coercitiva, além de insistir na oitiva da testemunha Marcelo Costa dos Santos, requerendo a sua apresentação pessoal à próxima audiência.

Entretanto, quando da continuidade da instrução com a realização da audiência em 17/10/2022 (ID 13929141 - Pág. 1), o órgão acusador desistiu das oitivas de Wildson Clayton Martins dos Santos Braz e de Marcelo Costa dos Santos, tendo o juízo homologado o pedido em questão,
restando, ainda, imperioso acrescentar que tanto a vítima quanto a outra a testemunha poderiam dirimir as dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do ora apelado,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório, pois, não existe prova satisfatória de autoria, e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, repito.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor do réu, impondo a manutenção da absolvição.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

A materialidade do crime restou demonstrada através do Autos/Termos de Exibição e Apreensão dos Objetos (Id. 67840705 - pp. 8 e 10), Autos de Entrega (Id. 67840705 - pp. 18 e 20), bem como pela juntada do laudo de balística (Id. 78056125).

Já a autoria atribuída ao acusado não foi confirmada em Juízo, uma vez que a vítima e as testemunhas que prestaram seus depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deram elementos de provas suficientes que respaldem uma condenação criminal.

(...).

Diante dos depoimentos prestados em audiência, não foram colhidos elementos contundentes de autoria delitiva.
Isto porque não foram ouvidas em juízo as demais vítimas dos crimes narrados na denúncia, com a finalidade de confirmar a autoria delitiva atribuída ao acusado LEANDRO. A única vítima ouvida em Juízo afirmou não ter condições de reconhecer o acusado, presente em audiência, como o autor do crime em análise, tornando frágil o suposto reconhecimento realizado em sede policial.

Especialmente no caso em análise, a observância do artigo 226 do CPP no momento de reconhecimento do acusado em sede policial pelas vítimas dos crimes denunciados seria de suma importância na apuração das provas produzidas em Juízo. As vítimas ausentes na audiência não confirmaram a versão apresentada durante o inquérito, não contribuindo para informar em juízo a dinâmica do crime e a participação do acusado na empreitada criminosa.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo não tiveram contato com as vítimas no momento da prisão do acusado, pois receberam as informações dos crimes via CIOP, não podendo afirmar com certeza como se deu o reconhecimento do acusado pelas vítimas não presentes em audiência.

Tais fatos dificultam a atribuição da autoria delitiva ao acusado LEANDRO, o qual sequer foi reconhecido pela única vítima presente em audiência.

(...).
Grifei.

Reafirmo que após detida e minuciosa análise do caso, supõe-se ser o ora apelado o autor do delito, sem, contudo, apresentar certeza. Não se desconsidera a existência de indícios de autoria. Todavia, o que ora se realça é a ausência de prova robusta nesse sentido. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor face ao princípio
in dubio pro reo,
pois, a prova tanto da materialidade quanto da autoria, precisam ser inequívocas para respaldar um decreto condenatório, pois,
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Conforme preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

(...). Em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1033).

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO, ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS - FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA.
É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu praticou o delito, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 00025911420218130372 Lagoa da Prata, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2023). Grifei.

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do ora apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025